Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO PECUNIÁRIA E IN NATURA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA OBRIGAÇÃO.
I – As determinações impostas na r. sentença para o autor manter o custeio do plano de saúde das menores e a permissão para que elas residam no imóvel que lhe foi cedido não configuram julgamento ultra petita, pois indicados na petição inicial como alimentos in natura a justificar o percentual da verba ofertada em espécie. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita.
II – A simples alegação do autor de que não poderá prestar de modo indeterminado os alimentos fixados in natura na r. sentença não autoriza a exclusão dessa condenação, pois, sobrevindo modificação da situação fática, ele disporá de meio processual cabível para postular a revisão da obrigação. Sentença mantida.
III– Apelação desprovida.